Tribunal: TJES
Processo: 5005303-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005303-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: DIANA LERBACK DA SILVA GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por DIANA LERBACK DA SILVA GOMES e outros em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. onde aduz que adquiriu passagens aéreas com origem em Cidade do México/MEX com destino a Brasília/DF com o trecho internacional sendo em cabine executiva. Porém quando foram realizar o embarque, foram avisadas de que suas passagens foram alteradas para a classe econômica, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença (ID) foi proferido o seguinte dispositivo:

Julgo PARCIALMENTE procedente, em parte, de indenização por danos morais e, em consequência, condeno, solidariamente, a Requerida
Gol Linhas Aéreas S/A e AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

ao pagamento a Autora DIANA LERBACK DA SILVA GOMES de indenização por danos materiais consubstanciado na restituição de milhas junto a sua conta Smiles de 166.080 (cento e sessenta e seis mil e oitenta) pontos, sem nenhuma correção, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Autores, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Nos termos do recurso interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.,
a sentença deve ser reformada, para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6o do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

A requerida GOL sustenta que o remanejamento dos recorridos para a classe econômica não fora de sua responsabilidade mas sim da ré inerte na presente demanda, razão pela qual pugna pelo afastamento de sua responsabilidade.

Em que pese tal alegação, a passagem aérea foi comercializada (ainda que a título de serviço promocional) pela recorrente, razão pela qual entendo pela incidência do Art. 3 do Código de Defesa do Consumidor para classificar a recorrente como fornecedora perante a legislação de forma que é inviável afastar sua responsabilização.

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há comprovação de que ela prestou à assistência devida à recorrida, o que também configura falha nos serviços prestados.

Em relação ao
quantum
arbitrado à título de danos morais, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Assim, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, os recorridos experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante
, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1.
Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória
. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES ÍNFIMOS. LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. [...] 1.
O STJ vem permitindo a redução ou a majoração do valor da indenização quando ele se mostra inequivocamente irrisório ou exorbitante, como na hipótese, em que fixado em quantia ínfima frente a extensão do dano experimentado pelo recorrente
. (Processo REsp. 1306650/RN, segunda turma, publicado em 17 de maio de 2013, relatoria Ministra Eliana Calmon).

Nessa esteira, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
respeitou os supramencionados princípios, pois embora a retirada da restrição por negativação indevida tenha ultrapassado o prazo de cinco dias úteis, nos termos da Súmula 548, do STJ, não resta dos autos comprovação de implicações mais gravosas.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
o recurso interposto,
mas NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

PAULO ABEGUINEM ABIB

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)